Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos na origem, verifica-se que as partes entabularam acordo e o processo foi extinto. Desta feita, faculto manifestarem-se acerca de eventual perda superveniente do objeto. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403